Tribunal: STF
Processo: RHC 53540
Classe: RHC
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-06-20
Data de publicação: 1975-06-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE CONDENADO PELO JÚRI E QUE PRETENDE AGUARDAR
O JULGAMENTO DA APELAÇÃO EM LIBERDADE. ACUSADO QUE JA ESTAVA PRESO
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART. 594 DO C. P. P.,
COM A REDAÇÃO DA LEI N. 5941. JURISPRUDÊNCIA DO S. T. F.
RECURSO NÃO PROVIDO.